Tribunal: TJSP
Processo: 1000301-63.2018.8.26.0368
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Rebello Pinho
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-26
Data de publicação: 2020-02-26

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao

Ementa:
PROCESSO - Rejeição da arguição de vício de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015.
PROCESSO - Como um dos réus faleceu antes do ajuizamento da presente ação, de rigor, o reconhecimento de que é parte passiva ilegítima, não sendo o caso de substituição de parte - Julgamento de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu falecido, com base no art. 485, VI, e § 3o, do CPC, por ilegitimidade passiva.
MENSALIDADES ESCOLARES – A prescrição para a cobrança de mensalidades escolares, caso dos autos, via ação de conhecimento ou ação monitória, inicia-se na data de vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, por aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para as vencidas a partir de 11.01.2003, e ânuo, para as anteriores, nos termos do art. 178, § 6o, VII, do CC/1916 - O reconhecimento da consumação da prescrição para a cobrança de débito relativo a mensalidades escolares alcança notas promissórias, vinculadas ao contrato de prestação de serviços educacionais, por terem sido emitidos como garantia do pagamento de parcelas, e que não tenham entrado em circulação – Como, na espécie: (a) o réu aluno trancou a matrícula no 1a semestre de 2010, não cursando esse e os demais semestres faltantes para a conclusão do curso; (b) nesse caso, o pagamento das mensalidades escolares, postergadas em razão do "Programa de Amparo Educativo", deveria ocorrer "a partir do mês da efetivação do cancelamento", realizado no 1o semestre de 2010, e em tantas parcelas "quanto o número de meses correspondente ao ano letivo alcançado pelo benefício", conforme previsto no contrato; (c) o réu aluno cursou os anos letivos de 2008 e 2009, razão pela qual o pagamento das mensalidades postergadas ocorreria em 24 meses do trancamento da matrícula, finalizando-se em 2012; (d) as notas promissórias objeto da ação estão vinculadas ao contrato que lhes deu origem; (e) o prazo de prescrição da pretensão de recebimento das mensalidades escolares em questão é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a norma aplicável; e (f) a ação monitória foi ajuizada em 1o.02.2018, de rigor, (g) o reconhecimento de que (g.1) restou consumada a prescrição, uma vez que a ação foi proposta após o prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, aplicável à espécie, considerando que o pagamento das mensalidades postergadas ocorreria em 24 meses do trancamento da matrícula, finalizando-se em 2012; e (g.2) prescrita a dívida principal, prescreve a pretensão contra os fiadores, bem como as notas promissórias a ela vinculadas; e (h) a manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015, em razão da prescrição.
SUCUMBÊNCIA - Condenação da parte autora ao pagamento de (i) custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com base nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em 20% do valor da causa, com incidência de correção monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula 14/STJ).
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu falecido, com base no art. 485, VI, e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva, e recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
1
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
Registro: 2020.0000131592
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000301-63.2018.8.26.0368, da Comarca de Monte Alto, em que é apelante
ASSOCIACAO JABOTICABALENSE DE EDUCACAO E CULTURA AJEC, são
apelados ROMÉRIO DE JESUS FERREIRA (JUSTIÇA GRATUITA), ELIZABETH
CRISTINA ANTERO CARRARETTO, BENEDICTO FERRREIRA, ELVIRA BARBIM
FERREIRA e ANTÔNIO ROBERTO CARRARETTO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Julgaram, de ofício,
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu falecido, com base no
art. 485, VI, e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva e negaram provimento ao
recurso.V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ROBERTO MAIA
(Presidente) e ÁLVARO TORRES JÚNIOR.
São Paulo, 26 de fevereiro de 2020.
REBELLO PINHO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
2
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
VOTO no 35211
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
Comarca: Monte Alto 3a Vara
Apelante: Associação Jaboticabalense de Educação e Cultura Ajec
Apelados: Romério de Jesus Ferreira e Outros
PROCESSO - Rejeição da arguição de vício de fundamentação e
negativa de prestação jurisdicional da r. sentença - A r. sentença
recorrida preenche todos os requisitos do art. 489, do CPC/2015,
as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas
de forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF,
nem ao art. 489, II, do CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa
ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do CPC/2015.
PROCESSO - Como um dos réus faleceu antes do ajuizamento da
presente ação, de rigor, o reconhecimento de que é parte passiva
ilegítima, não sendo o caso de substituição de parte - Julgamento
de extinção do processo, sem resolução do mérito, em relação ao
réu falecido, com base no art. 485, VI, e § 3o, do CPC, por
ilegitimidade passiva.
MENSALIDADES ESCOLARES A prescrição para a cobrança
de mensalidades escolares, caso dos autos, via ação de
conhecimento ou ação monitória, inicia-se na data de vencimento
de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, por
aplicação do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, para as vencidas a partir
de 11.01.2003, e ânuo, para as anteriores, nos termos do art. 178, §
6o, VII, do CC/1916 - O reconhecimento da consumação da
prescrição para a cobrança de débito relativo a mensalidades
escolares alcança notas promissórias, vinculadas ao contrato de
prestação de serviços educacionais, por terem sido emitidos como
garantia do pagamento de parcelas, e que não tenham entrado em
circulação Como, na espécie: (a) o réu aluno trancou a matrícula
no 1a semestre de 2010, não cursando esse e os demais semestres
faltantes para a conclusão do curso; (b) nesse caso, o pagamento
das mensalidades escolares, postergadas em razão do “Programa
de Amparo Educativo”, deveria ocorrer “a partir do mês da
efetivação do cancelamento”, realizado no 1o semestre de 2010, e
em tantas parcelas “quanto o número de meses correspondente ao
ano letivo alcançado pelo benefício”, conforme previsto no
contrato; (c) o réu aluno cursou os anos letivos de 2008 e 2009,
razão pela qual o pagamento das mensalidades postergadas
ocorreria em 24 meses do trancamento da matrícula, finalizando-
se em 2012; (d) as notas promissórias objeto da ação estão
vinculadas ao contrato que lhes deu origem; (e) o prazo de
prescrição da pretensão de recebimento das mensalidades
escolares em questão é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5o,
I, do CC/2002, a norma aplicável; e (f) a ação monitória foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
3
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
ajuizada em 1o.02.2018, de rigor, (g) o reconhecimento de que
(g.1) restou consumada a prescrição, uma vez que a ação foi
proposta após o prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do
CC/2002, aplicável à espécie, considerando que o pagamento das
mensalidades postergadas ocorreria em 24 meses do trancamento
da matrícula, finalizando-se em 2012; e (g.2) prescrita a dívida
principal, prescreve a pretensão contra os fiadores, bem como as
notas promissórias a ela vinculadas; e (h) a manutenção da r.
sentença, que julgou extinto o processo, com resolução do mérito,
com base no art. 487, II, do CPC/2015, em razão da prescrição.
SUCUMBÊNCIA - Condenação da parte autora ao pagamento de
(i) custas e despesas processuais, por aplicação do art. 82, § 2o, do
CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com base nos
arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando os
parâmetros dos incisos I a IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em 20%
do valor da causa, com incidência de correção monetária a partir
do respectivo ajuizamento (Súmula 14/STJ).
Julgamento, de ofício, de extinção do processo, sem resolução do
mérito, em relação ao réu falecido, com base no art. 485, VI, e §
3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva, e recurso desprovido.
Vistos.
Ao relatório da r. sentença de fls. 142/146, com embargos de
declaração rejeitados a fls. 154, acrescenta-se que a ação monitória foi julgada nos
seguintes termos: “Ante o exposto, RESOLVO O MÉRITO da questão com fulcro no art.
487, inciso II, do Código de Processo Civil, para DECIDIR sobre a ocorrência de
PRESCRIÇÃO para a hipótese. Pela sucumbência, arcará a parte autora/embargada com as
custas, despesas processuais e honorários do(a) advogado(a) da parte REQUERIDA que
apresentou embargos monitórios, em 15% do valor da causa atualizado e acrescido de juros
de mora de 1% ao mês, desde o ajuizamento da demanda”.
Apelação da parte autora (fls. 157/164), sustentando: (a) “é
possível perceber o vício relacionado a fundamentação na decisão prolatada às fls. 142/146
e confirmada à fl. 154, desta forma, requer-se que sentença de primeiro grau seja declarada
nula de pleno direito e, caso entenda que o processo se encontra em condições de imediato
julgamento, nos termos do que estabelece o art. 1013, §3o, III e IV do CPC seja proferida
nova decisão”; (b) “para garantir que o apelado cumprisse com sua obrigação contratual,
que no presente caso, não ocorreu, foram emitidas as notas promissórias com o vencimento
para o ano de 2013, momento em que deveria começar a ser adimplidas as mensalidades
escolares”; e (c) “o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória é quinquenal
e começa a contar do dia seguinte ao vencimento do título, sendo certo, portanto, que a
presente demanda foi distribuída antes do prazo prescricional, merecendo, a decisão de
primeira instância ser totalmente reformada”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
4
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
O recurso foi processado, com resposta do réu Romerio de
Jesus Ferreira (fls. 169/171), pugnando pela manutenção da r. sentença recorrida.
Determinação do retorno dos autos à origem, para regular
processamento da apelação, com cumprimento do disposto no art. 332, §4o, do CPC/2015,
em relação aos réus não citados (fls. 174).
Petição do réu Romerio de Jesus Ferreira, noticiando o
falecimento do réu Benedicto Ferreira (fls. 182/184).
Contrarrazões ao recurso de apelação oferecidas pelos réus
Romerio de Jesus Ferreira, Antonio Roberto Carraretto, Elisabeth Cristina Antero
Carraretto e Elvira Barbim Ferreira (fls. 192/194).
Embargos monitórios a fls. 195/198.
Impugnação aos embargos monitórios a fls. 209/213.
Petição da parte autora (fls. 214/215), requerendo que: “I- O
processo retorne a fase de instrução para que tenha regular andamento, sob pena de
nulidade. II- Com a apresentação de defesa intempestiva pelo requerido Antônio, requer
que esta seja excluída dos autos da presente demanda. III- Por fim, porém não menos
importante, que a Sra. Elvira Barbim Ferreira, Sr. Wilson Roberto Ferreira e Sr. Jair
Aparecido Ferreira, passem a figurar no polo da ação também como representantes do
espólio de Benedicto Ferreira”.
Determinação de remessa dos autos a este Eg. Tribunal de
Justiça (fls. 216).
É o relatório.
1. A pretensão recursal da parte apelante é que o recurso seja
provido, “no sentido de que a sentença de fls. 142/146 e fl. 154 seja DECLARADA NULA
de pleno direito e, caso entenda que o processo se encontra em condições de imediato
julgamento, nos termos do que estabelece o art. 1013, §3o, III e IV do CPC seja proferida
nova decisão. Contudo, caso os Nobres Julgadores não entendam pela declaração de
nulidade da sentença, requer-se, subsidiariamente, que esta seja reformada, no sentido de
ser afastada a decretação dos efeitos da prescrição no caso, e que, por via de consequência,
seja declarado à existência do débito em discussão na presente ação monitória, e que o
mandado monitório seja convertido em título executivo extrajudicial, para dar início ao
procedimento executório. Por fim, porém não menos importante, caso seja o recurso
provido, que o apelado seja condenado ao pagamento dos honorários advocatícios em sede
de recurso, no importe de 20% sobre o valor atualizado da causa”.
2. Rejeita-se a arguição de vício de fundamentação e negativa
de prestação jurisdicional da r. sentença.
A r. sentença recorrida preenche todos os requisitos do art.
489, do CPC/2015, as questões suscitadas foram devidamente apreciadas e decididas de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
5
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
forma fundamentada, inexistindo afronta ao art. 93, IX, da CF, nem ao art. 489, II, do
CPC/2015, e não há de se cogitar de ofensa ao disposto nos arts. 141, 492 e 1.022, I e II, do
CPC/2015.
Da simples leitura da r. sentença, verifica-se que o MM Juiz
sentenciante observou a causa de pedir constante da inicial e as alegações dos embargos
monitórios e da impugnação aos embargos, decidindo a lide nos limites do pedido
formulado, e indicando motivo suficiente para demonstrar a razão de seu convencimento e
bastante para o reconhecimento da prescrição, com base no art. 206, §3o, inciso VIII, e art.
206, §5o, inciso I, do Código Civil.
O não acolhimento das alegações e pedidos da parte apelante
não caracteriza omissão, nem obscuridade, nem contradição, visto que a r. sentença
apreciou as questões relevantes para o julgamento da ação, é clara e compreensível e não
contém proposições inconciliáveis.
3. Julga-se, de ofício, extinto o processo, sem resolução do
mérito, em relação ao réu falecido Benedicto Ferreira, com base no art. 485, VI, e § 3o, do
CPC, por ilegitimidade passiva.
Na espécie, verifica-se que: (a) a presente ação monitória foi
ajuizada em 1o.02.2018 (cf. fls. 01, “Propriedades do Documento”); e (b) o réu Benedicto
Ferreira faleceu em 08.02.2015 (fls. 183).
Como o réu Benedicto Ferreira faleceu antes do ajuizamento
da presente ação, de rigor, o reconhecimento de que é parte passiva ilegítima, não sendo o
caso de substituição de parte.
Nesse sentido, a orientação do julgado extraído do site do Eg.
STJ: “Trata-se de recurso especial interposto por BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A.
com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra
acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado do Ceará assim ementado:
"APELAÇÃO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORTE DO DEVEDOR
ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO
CONSTITUIÇÃO DA MORA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. RESTITUIÇÃO DO BEM.
RECURSO IMPROVIDO. 1. a presente ação de busca e apreensão foi ajuizada em
desfavor do Sr. Expedito Alves Grangeiro em 17.02.2016. Ocorre que, conforme se
verifica pelo atestado de óbito anexado aos autos, o recorrido faleceu no dia 17.09.2015, ou
seja, antes do ajuizamento da presente ação. 2. Nas razões o recurso, o recorrente requer
a substituição processual do promovido, bem como o regular prosseguimento do feito.
3. No entanto, não merecem prosperar os aludidos argumentos, uma vez que na
pretensa situação, em que o falecimento do promovido ocorreu antes do ajuizamento
da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos dispositivos de direito
processual o que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade para a causa. In
casu, verifica-se que resta ausente uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade passiva da parte. 4. Aliada à ilegitimidade ad causam, verifica-se que a
notificação também foi expedida depois do falecimento do réu (fl. 22), não sendo eficaz,
obviamente, para constituí-lo em mora, Desse modo, a recorrente também não dispunha de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
6
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
documento indispensável à o propositura da ação. 5. Em que pese o recorrente ter noticiado
a venda do automóvel, não há no autos qualquer prova da suposta alienação, razão pela
qual a recorrida deve devolver o veículo conforme determinado na sentença ou,
comprovada a impossibilidade, depositar em juízo a quantia equivalente ao valor de
mercado do bem (Tabela FIPE). 6. Recurso improvido" (fl. 125 e-STJ). A recorrente alega,
além de divergência jurisprudencial, violação dos arts. 110 do Código de Processo Civil de
2015 (art. 43 do CPC/1973) e 884 do Código Civil. Sustenta, em síntese, a possibilidade de
substituição processual do réu, falecido antes do ajuizamento da ação. Requer,
alternativamente, que a obrigação quanto à devolução do bem seja limitada ao valor obtido
com a venda, a fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte adversa. Sem as
contrarrazões, o recurso foi admitido na origem. É o relatório. DECIDO. Inicialmente,
verifica-se que o acórdão impugnado pelo presente recurso especial foi publicado na
vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ),
sendo esta a legislação aplicável. A irresignação não merece prosperar. Na origem, o
magistrado singular, ao prolatar a sentença, reconheceu a ilegitimidade passiva do réu e a
falta de pressuposto de desenvolvimento válido e regular do processo ante a não
constituição em mora, extinguindo o processo, sem resolução do mérito, com base nos
seguintes fundamentos: "(...) Sobre o tema, a jurisprudência já firmou entendimento no
sentido de que, se ao tempo do ingresso da ação, já era falecido o devedor, não se
estabeleceu corretamente a relação processual já que o morto não possui capacidade
processual. De outra banda, se a morte deu-se antes da notificação, a mora - requisito
indispensável para o deferimento da busca e apreensão - não foi constituída(...)" (fl. 91 e-
STJ). A ora recorrente apelou e o tribunal de origem manteve os termos da sentença,
aduzindo que: "(...) 6. Analisando os autos em tela, verifica-se que a presente ação de busca
e apreensão foi ajuizada em desfavor do Sr. Expedito Alves Grangeiro em 17.02.2016.
Ocorre que, conforme se verifica pelo atestado de óbito anexado aos autos, o recorrido
faleceu no dia 17.09.2015, ou seja, antes do ajuizamento da presente ação. 7. Nas razões o
recurso em análise, o recorrente requer a substituição processual do promovido, bem como
o regular prosseguimento do feito. 8. No entanto, não merecem prosperar os aludidos
argumentos, uma vez que na pretensa situação, em que o falecimento do promovido
ocorreu antes do ajuizamento da demanda, não se configura hipótese de aplicação dos
dispositivos de direito processual que versam sobre habilitação, mas sim de legitimidade
para a causa. In casu, verifica-se que resta ausente uma das condições da ação, qual seja, a
legitimidade passiva da parte. (...) Aliada à ilegitimidade ad causam, verifica-se que a
notificação também foi expedida depois do falecimento do réu (fl. 22), não sendo eficaz,
obviamente, para constituí-lo em mora, Desse modo, a recorrente também não dispunha de
documento indispensável à propositura da ação" (fl. 127 e-STJ). Com efeito, o
entendimento adotado na origem está em consonância com a jurisprudência desta
Corte, no sentido de que, se a morte da parte ocorre antes do ajuizamento da ação, é
hipótese de ilegitimidade de parte para o processo, e não de substituição de partes.
Nesse
sentido:
"CIVIL.
PROCESSUAL
CIVIL.
EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL. RÉU FALECIDO ANTES DO AJUIZAMENTO DA AÇÃO.
DESNECESSIDADE
DE
HABILITAÇÃO,
SUCESSÃO
OU
SUBSTITUIÇÃO
PROCESSUAL. NECESSIDADE DE SE FACULTAR A EMENDA À INICIAL PARA
CORREÇÃO DO POLO PASSIVO DIANTE DA AUSÊNCIA DE CITAÇÃO VÁLIDA.
PRETENSÃO QUE DEVE SER DIRIGIDA AO ESPÓLIO. AUSÊNCIA DE
INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO. REPRESENTAÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
7
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
JUDICIAL DO ESPÓLIO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS.
POSSIBILIDADE
DE
AFASTAMENTO.
EXCEPCIONALIDADE.
DIVERGÊNCIA
JURISPRUDENCIAL
NÃO
CONFIGURADA. 1- Ação distribuída em 12/05/2011. Recurso especial interposto em
10/05/2012 e atribuídos à Relatora em 25/08/2016. 2. O propósito recursal consiste em
definir se a execução em face de devedor falecido antes do ajuizamento da ação deve ser
suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores ou se, ao revés, é
admissível a emenda à inicial, antes da citação, para a substituição do executado falecido
pelo seu espólio. 3. A propositura de ação em face de réu preteritamente falecido não se
submete à habilitação, sucessão ou substituição processual, nem tampouco deve ser
suspensa até o processamento de ação de habilitação de sucessores, na medida em que tais
institutos apenas são aplicáveis às hipóteses em que há o falecimento da parte no curso do
processo judicial. Inteligência dos arts. 43, 265, I, e 1.055, todos do CPC/73. 4. O correto
enquadramento jurídico da situação em que uma ação judicial é ajuizada em face de
réu falecido previamente à propositura da demanda é a de ilegitimidade passiva do de
cujus, devendo ser facultado ao autor, diante da ausência de ato citatório válido, emendar a
petição inicial para regularizar o polo passivo, dirigindo a sua pretensão ao espólio. 5. Na
ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será
representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela
administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante. 6. É admissível que
esta Corte afaste a multa aplicada por embargos de declaração reputados protelatórios, em
caráter excepcional, quando a ausência do manifesto propósito de protelar for evidente e
aferível da mera leitura da peça recursal. 7. A ausência de cópia do acórdão paradigma e de
cotejo analítico entre os julgamentos alegadamente conflitantes impede o conhecimento do
recurso especial pela divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido em parte
e, nessa extensão, provido" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI,
TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018 - grifou-se). Desse modo,
incide a Súmula no 568/STJ” (REsp 1758154, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, DJe
26/04/2019, o destaque não consta do original).
Isto é o quanto basta para o julgamento de extinção do
processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu Benedicto Ferreira, com base no art.
485, VI, e § 3o, do CPC, por ilegitimidade passiva.
4. Mantém-se a r. sentença recorrida, em relação aos demais
réus.
4.1. Trata-se de ação monitória promovida pela parte apelante
contra as partes apeladas, lastreada nas seguintes alegações: (a) “Os primeiros requeridos
firmaram contrato de prestação de serviços educacionais com a requerente, em maio de
2008 para frequentar o curso de Administração de Empresas, que possui duração de oito
semestres, para tanto, utilizou-se de um convênio existente à época denominado
PROGRAMA DE AMPARO EDUCATIVO - BOLSA”; e (b) “apesar de o primeiro
requerido ter conseguido um benefício de 50% (...), ou seja, quitaria com o correspondente
a 50% (...) dos valores das mensalidades, a partir do 13o mês, a contar do final do curso,
este, ainda assim, não cumpriu com o contrato firmado com a requerente e intermediado
pelo CEBRADE, não tendo adimplido com os valores em aberto, que, é importante
verificar, foram garantidos por notas promissórias, sendo estas afiançadas por, ANTÔNIO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
8
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
ROBERTO CARRARETTO, ELIZABETH CRISTINA ANTERO CARRARETTO,
BENEDICTO FERRREIRA e ELVIRA BARBIM FERREIRA, que deveriam ter
começado a ser quitadas em 05 de fevereiro de 2013, contudo, com o não adimplemento da
primeira parcela, houve o vencimento antecipado do contrato”.
O réu Romerio de Jesus Ferreira ofereceu embargos
monitórios (fls. 123/126), aduzindo que: (a) “não obstante a emissão do mencionado título
que se encontra em poder do embargado, ao embargante que trancou a matrícula do curso,
foi solicitado pelo CEBRADE que pagasse as prestações que devia e houve o
cancelamento do contrato no mês de junho de 2009. Ficando o embargante sem qualquer
dívida com a Instituição”; e (b) “Como houve o cancelamento do contrato no ano de 2009,
essa dívida se existisse estaria prescrita, pois não mais há cláusula de pagamento para
2013. A dívida foi toda quitada com a Instituição CEBRADE em 2009”.
A parte autora se manifestou sobre os embargos monitórios a
fls. 136/141.
Pela r. sentença recorrida, foi reconhecida a prescrição e o
processo foi julgado extinto, com resolução do mérito, com base nos arts. 332, §1o, 487,
inciso II e 921, §5o, do CPC/2015 (fls. 142/146).
Interposto recurso de apelação pela parte autora (fls.
157/164), com resposta do réu Romerio de Jesus Ferreira (fls. 169/171), foi cumprido o
disposto no art. 332, §4o, do CPC/2015, efetuando-se a citação dos réus não citados
anteriormente para apresentarem contrarrazões.
Contrarrazões ao recurso de apelação oferecidas pelos réus
Romerio de Jesus Ferreira, Antonio Roberto Carraretto, Elisabeth Cristina Antero
Carraretto e Elvira Barbim Ferreira (fls. 192/194).
É oportuno salientar que: (a) o art. 332, §4o, do CPC/2015,
determina que o réu deverá ser citado para apresentar contrarrazões, em caso de
improcedência liminar do pedido e interposição de apelação pela parte autora, razão pela
qual os embargos monitórios de fls. 195/198 e manifestação da parte autora a fls. 209/213
não são pertinentes nessa fase processual e não podem ser considerados no julgamento do
presente recurso; e (b) admissível o oferecimento de contrarrazões pelo réu Antonio
Roberto Carraretto, visto que, mesmo que não tenha oferecido embargos monitórios após a
sua citação, ele pode intervir no processo em qualquer fase, recebendo-o no estado em que
se encontrar, nos termos do art. 346, parágrafo único, do CPC/2015.
4.2. Mantém-se a r. sentença, que julgou extinto o processo,
com resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015, em razão da prescrição.
4.2.1. A prescrição para a cobrança de mensalidades
escolares, caso dos autos, via ação de conhecimento ou ação monitória, inicia-se na data de
vencimento de cada parcela, com prazo de prescrição quinquenal, por aplicação do art. 206,
§ 5o, I, do CC/2002, para as vencidas a partir de 11.01.2003, e ânuo, para as anteriores, nos
termos do art. 178, § 6o, VII, do CC/1916.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
Nesse sentido, a orientação dos julgados do Eg. STJ extraídos
do respectivo site: (a) “DECISÃO Cuida-se de recurso especial interposto por
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE, com fulcro no
artigo 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da Constituição Federal, contra acórdão proferido
pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina. O aresto impugnado consubstancia-
se na seguinte ementa: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO MONITÓRIA - COBRANÇA DE
MENSALIDADES EM ATRASO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
EDUCACIONAIS FIRMADO NA VIGÊNCIA DO CÓDIGO CIVIL DE 1916 -
PRESCRIÇÃO ÂNUA, A TEOR DO ART. 178, § 6o, VII - SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO DESPROVIDO. "É pacífico nesta Corte de Justiça o entendimento de que o
prazo prescricional para a cobrança de mensalidades derivadas de contratos de prestação de
ensino firmados sob a égide do Código Civil de 1916, cujas parcelas venceram-se também
na sua vigência, segue o disposto no art. 178, § 6o, VII, dessa norma. Daí o prazo
prescricional aplicável à hipótese de 1 (um) ano". (Apelação Cível em Mandado de
Segurança n. 2011.020559-4, de Itajaí, rel. Des. Paulo Moritz Martins da Silva, j.
22.11.2011). (fl. 130, e-STJ) Nas razões do apelo extremo (fls. 140-153, e-STJ), sustenta a
insurgente, além de dissídio jurisprudencial, a existência de violação aos artigos 178,
parágrafo 6o, inciso VII, do Código Civil de 1916, ao argumento de ser inaplicável à
hipótese dos autos em que se discute o prazo prescricional (e seu termo inicial) para
cobrança de mensalidades escolares. Afirma, nesse sentido, que "como bem se pode
depreender da leitura do art. 178, § 6o. inc. VII, o prazo prescricional se contava do
vencimento da prestação, e não da data da assinatura do contrato, ou seja a regra seria
aplicada a partir da data em que a mensalidade em aberto estivesse vencida. Portanto, se as
parcelas de mensalidade venciam no ano de 2003, e a ação foi proposta no ano de 2004 não
há o que se falar em prescrição, haja vista que se aplica a prescrição quinquenal
estabelecida no art. 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002 [...]." Não houve apresentação de
contrarrazões (cf. certidão de fl. 178, e-STJ). Admitido o processamento do recurso na
origem, ascenderam os autos a esta Corte Superior. É o relatório. Decide-se. O presente
recurso merece prosperar, a fim de se afastar a prescrição reconhecida pelas
instâncias ordinárias. 1. Cinge-se a controvérsia instaurada no apelo extremo à
configuração ou não da pretensão de cobrança dos valores relativos a mensalidades
escolares cujo vencimento se dera nas seguintes datas: i) 10.02.2003; ii) 10.03.2003; iii)
10.04.2003; iv) 10.05.2003. Sobre a temática, assim se pronunciou a Corte de local:
Portanto, no tocante à prescrição do débito, deve-se verificar a data em que o Contrato de
Prestação de Serviços Educacionais foi firmado entre as partes. In casu, o contrato foi
entabulado entre as partes em 21.11.2001, razão pela qual deve ser aplicada a regra prevista
no art. 178, § 6o, VII, do Código Civil de 1916, que mencionava: [...] Assim, um ano após
o vencimento de cada mensalidade, fica encoberto pela prescrição o exercício da pretensão
de exigir seu pagamento, independentemente da forma pela qual o débito foi cobrado (ação
de cobrança, execução ou monitória). [...] Logo, tendo a autora ajuizado a ação minoritária
em 12.05.2004, configura-se, pois a prescrição das parcelas com vencimento em
10.02.2003, 10.03.2003, 10.04.2003 e 10.05.2003. (fls. 135-136, e-STJ) Como se vê, a
Corte local, embora reconhecendo que as parcelas se venceram após a entrada em
vigor do Código Civil de 2002, reputou incidente aquele previsto no diploma de 1916,
ao argumento de que o contrato fora pactuado em 21.11.2001. No entanto, consoante
dispõe o 2.035 do Código Civil, "A validade dos negócios e demais atos jurídicos,
constituídos antes da entrada em vigor deste Código, obedece ao disposto nas leis

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
10
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
anteriores, referidas no art. 2.045, mas os seus efeitos, produzidos após a vigência deste
Código, aos preceitos dele se subordinam, salvo se houver sido prevista pelas partes
determinada forma de execução." Desse modo, embora as parcelas tenham origem em
contrato de prestação de serviços educacionais, seu vencimento se deu já na vigência
do Código de 2002, razão pela qual o prazo aplicável é aquele quinquenal. Sobre a
temática: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. 1. Nos termos da jurisprudência
consolidada desta Corte Superior, o prazo prescricional da pretensão de cobrança de
mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo Código
Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16. Para as mensalidades vencidas
após a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do
CC/02. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1167858/SP, Rel. Ministro
LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2013, DJe 05/12/2013)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE MENSALIDADES
ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional da pretensão de cobrança de
mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo Código
Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16. Para as mensalidades vencidas
após a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do
CC/02. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1271678/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010)
Com efeito, impõe-se a reforma do acórdão recorrido, a fim de afastar a prescrição
das parcelas vencidas a partir de 10/02/2003. 2. Do exposto, com fulcro no artigo 557,
parágrafo 1o-A, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso especial, a
fim de afastar a prescrição das parcelas vencidas a partir de 10/02/2003.” (REsp
1428942/SC, rel. Min. Marco Buzzi, data da publicação: 15/03/2016, o destaque não
consta do original); e (b) “DECISÃO Trata-se de agravo interposto pela SOCIEDADE
EDUCADORA DA INFÂNCIA E JUVENTUDE em face de decisão que inadmitiu
recurso especial, interposto com fundamento no artigo 105, III, a e c, da Constituição
Federal, contra acórdão assim ementado (fl. e-STJ 245): MENSALIDADE ESCOLAR.
PRESCRIÇÃO. Nos termos do art. 178, § 6o, VII, do Código Civil/1916, vigente à época,
o prazo prescricional para o ajuizamento da ação de cobrança de mensalidades escolares é
de um ano, contado do vencimento de cada uma, o que não foi modificado pela Lei
9.870/99. EMENTA: Nos casos em que não houver condenação, os honorários
advocatícios serão fixados consoante apreciação equitativa do juiz, atendidas as normas das
alíneas "a", "b" e "c" do § 3o, do art. 20, do CPC. Não foram opostos embargos de
declaração. Nas razões do especial, a agravante alegou divergência jurisprudencial em
relação ao artigo 178, § 6o, VII, do Código Civil de 1916, além de afronta aos artigos 173 e
177 do CC/16. Sustentou que o artigo 6o da Lei 9.870/99 passou a regular as prestações de
serviços escolares, revogando o artigo 178, § 6o, VII, do CC/16. Aduziu, ainda, que a
prescrição das prestações de serviços educacionais era regida pelo artigo 177 do Código
Civil de 1916, com prazo de 20 anos. Desse modo, defendeu que a cobrança de
mensalidades do ano de 1998 não estariam prescritas. O entendimento da Corte estadual
encontra-se em harmonia com a jurisprudência assente deste Tribunal, no sentido de
que o prazo de prescrição da pretensão de cobrança de mensalidades escolares
vencidas até a entrada em vigor do novo Código Civil (11.01.2003) é o estabelecido no
art. 178, § 6o, VII do CC/16. A propósito: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO
ESPECIAL. PRAZO DE PRESCRIÇÃO. COBRANÇA DE MENSALIDADES

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. PRECEDENTES. 1. Segundo a jurisprudência desta Corte,
o prazo prescricional da pretensão de cobrança de mensalidades escolares vencidas até
11.1.2003 - entrada em vigor do novo Código Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6o, VII
do CC/16. 2. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 818.242/RS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 02/08/2012, DJe
08/08/2012) PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL. COBRANÇA DE
MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. 1. O prazo prescricional da pretensão
de cobrança de mensalidades escolares vencidas até 11.01.2003 - entrada em vigor do novo
Código Civil - é o estabelecido no art. 178, § 6o, VII do CC/16. Para as mensalidades
vencidas após a referida data, aplica-se o prazo quinquenal, disposto no art. 206, § 5o, I do
CC/02. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no Ag 1271678/RJ, Rel. Ministro JOÃO
OTÁVIO DE NORONHA, QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 16/08/2010)
CIVIL E PROCESSUAL. RECURSO ESPECIAL. MENSALIDADES ESCOLARES.
COBRANÇA. AÇÃO MONITÓRIA. CHEQUES PRESCRITOS. PRESCRIÇÃO DO
DIREITO DE FUNDO RECONHECIDA. ART. 178, § 6o, VII, DO CC DE 1916.
RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Prescritos os cheques que ensejariam a via
executiva, a monitória neles embasada tem seu prazo prescricional, por sua vez, vinculado
ao direito de fundo - cobranças de mensalidades escolares - pelo que o lapso extintivo é de
um ano, ao teor do art. 178, § 6o, VII, do Código Civil anterior. II. Recurso especial
improvido. (REsp 1127020/RN, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR,
QUARTA TURMA, julgado em 03/08/2010, DJe 27/08/2010) Ademais, esta Corte
entende que o artigo 6o da Lei 9.780/99 não revogou a regra estabelecida no artigo
178, § 6o, VII, do CC/16, que traz prazo de prescrição anual, contado do vencimento
de cada uma das prestações. Nesse sentido: AÇÃO DE COBRANÇA.
MENSALIDADES ESCOLARES. PRESCRIÇÃO. LEI No 9.870/99. PRECEDENTES
DA CORTE. 1. O art. 6o da Lei n.o 9.870/99 trata de sanções legais e administrativas
em caso de inadimplência que perdure por mais de noventa dias, proibindo qualquer
tipo de penalidade pedagógica, não tendo o condão de alterar a regra do art. 178, § 6o,
VII, do Código Civil de 1916 que se aplica para aferir a prescrição para a cobrança
de mensalidades escolares. 2. Recurso especial conhecido e provido. (REsp n. 637.617-
RJ, Terceira Turma, relator Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, DJ de 3.10.2005.)
AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA.
MENSALIDADE ESCOLAR. PRESCRIÇÃO. 1. Consoante orientação jurisprudencial
assente nesta Corte o art. 6o da Lei 9.780/99, que veda à instituição de ensino a
aplicação das penalidades pedagógicas, em razão de dívida pendente, e, em seguida,
ressalva a possibilidade de aplicação de sanções legais e administrativas, observado o
prazo vintenário, não representa revogação da regra disposta no art. 178, § 6o, inciso
VII, do Código Civil/ 1916. 2. O prazo prescricional para o ajuizamento da ação de
cobrança de mensalidades escolares é de um ano, contado do vencimento de cada uma
(art. 178, § 6o, VII, do Código Civil/1916). Precedentes. 3. Agravo regimental
desprovido. (AgRg no Ag n. 938.940-SP, Quarta Turma, relator Ministro Fernando
Gonçalves, DJ de 18.2.2008.) Incide, na hipótese, a Súmula 83/STJ. Em face do exposto,
nego provimento ao agravo.” (AREsp 037040/SP, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, data da
publicação: 01/10/2015, o destaque não consta do original).
4.2.2. O reconhecimento da consumação da prescrição para a
cobrança de débito relativo a mensalidades escolares alcança notas promissórias,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
12
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
vinculadas ao contrato de prestação de serviços educacionais, por terem sido emitidos
como garantia do pagamento de parcelas, e que não tenham entrado em circulação.
Nesse sentido, a orientação dos julgados extraídos dos sites:
(a) do Eg. STJ: “DECISÃO (...) É o relatório. Decido. O especial, fundado na alínea "a"
do permissivo constitucional, foi interposto contra acórdão assim ementado: "EXECUÇÃO
DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
NOTAS
PROMISSÓRIAS.
NOVAÇÃO.
INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ÂNIMO DE NOVAR. CONTRATO DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. MENSALIDADES ESCOLARES.
PRESCRIÇÃO ÂNUA. APLICAÇÃO DO ART. 148, § 6o, VII DO CÓDIGO CIVIL DE
1916. RECURSO NÃO PROVIDO." A recorrente aduz violação dos seguintes
dispositivos: a) arts. 585, I, e 614 do Código de Processo Civil, defendendo a
possibilidade de execução de título extrajudicial, no caso, nota promissória
enumerada como título executivo; b) arts. 70 do Decreto n. 57.663/66 e 206, § 3o, VIII,
do Código Civil, sustentando que a prescrição do título de crédito somente ocorre em
3 anos; e c) arts. 360, I, do Código Civil, ao argumento de que se operou a novação, uma
vez que a obrigação não se refere mais ao pagamento das mensalidades, mas sim à
promessa de pagamento efetuada pela parte adversa, que não fazia parte do contrato de
prestação de serviços educacionais. O recurso não merece prosperar. Verifica-se que a
parte recorrente, buscando demonstrar ofensa aos dispositivos acima mencionados, parte de
pressuposto fático diverso ao do constatado pelo julgado. Com efeito, o Tribunal de
origem, ao julgar a apelação, verificou que as notas promissórias não circularam,
adotando a tese de que referidos títulos estariam vinculados ao contrato que lhes deu
origem, sujeitando-se, assim, aos efeitos jurídicos dele decorrentes. O entendimento
encontra amparo na jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça. A respeito,
colaciono o seguinte julgado: "RECURSO ESPECIAL - AÇÃO ANULATÓRIA,
EXECUÇÃO E EMBARGOS - CONEXÃO - EMPRÉSTIMO PARTICULAR -
AGIOTAGEM - ASSINATURA AUTÊNTICA - PRESUNÇÃO DE VERACIDADE -
VALORAÇÃO DA PROVA - NULIDADE CONTRATUAL NOTA PROMISSÓRIA
EM
GARANTIA
-
AUSÊNCIA
DE
CIRCULAÇÃO

AUTONOMIA
INEXISTENTE - RECURSO PROVIDO. 1. In casu, impõe-se não o reexame do contexto
fático-suasório, vedado nesta instância recursal (Súmula 07/STJ), mas a valoração da
prova, admitida pela Corte. Deveras, não se questiona a base fática do julgado, fixada pelo
Tribunal a quo, mas a inobservância de norma atinente ao direito probatório. A existência
incontroversa de contrato de empréstimo monetário, com previsão de emissão de nota
promissória em garantia e de restituição com acréscimo de juros onzenários, aliada à
confirmação, por perícia grafotécnica, da autenticidade da assinatura geram presunção
relativa de veracidade e ciência dos termos contratuais pelos signatários. A inversão do
ônus probante, presumindo-se o desconhecimento pactual e desvinculando-se a promissória
como garantia do mútuo usurário, contraria o sistema probatório, exigindo requalificação
jurídica dos fatos. 2. Reconhecida a prática de agiotagem e a nulidade contratual,
inviável afastar-se a acessoriedade de promissória expressamente vinculada ao pacto,
validando-a, como promessa de pagamento autônoma, a embasar execução, pena de
ofensa ao axioma jurídico segundo o qual 'o acessório segue o principal'. 3. A
autonomia própria dos títulos de crédito consiste em reflexo da respectiva
negociabilidade, é dizer, a abstração somente se verifica à vista da circulação da
cambial; a não comercialização do título lastreado em negócio jurídico presume sua

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
emissão em garantia da avença (acessoriedade), destituído de seus caracteres
cambiários e maculado pelos vícios atinentes à relação negocial originária. 4. Recurso
Especial conhecido e provido, para declarar nulas a promissória e a Execução que embasa."
(Quarta Turma, REsp n. 812.004/RS, relator Ministro Jorge Scartezzini, DJ de 1.8.2006).
Entendeu-se, pois, que não foi provado o ânimo de novar "pelo que a segunda obrigação
apenas confirma a primeira, conforme previa o art. 1000 do CCB/1916, vigente à época
dos fatos" (e-STJ, fl. 15). Também em face dos mesmos fatos, afastou-se a tese da
aplicação do prazo prescricional de 3 anos, concluindo-se pela prescrição anual disposta no
art. 178, § 6o, VII, do Código Civil de 1916, normativo vigente à época dos fatos. A
recorrente, nas razões do apelo extremo, busca demonstrar a executividade do título
em face de sua autonomia e abstração; a prescrição somente em 3 anos; e a existência
de novação entre as partes. Nada disse quanto ao fundamento utilizado pelo Tribunal
a quo, que, considerando as demais provas contidas nos autos, reconheceu inexistir
acessoriedade do título de crédito, vinculando-o ao contrato mantido entre as partes,
de modo a adotar a prescrição anual. Desse modo, ficaram tais fundamentos, suficientes
por si sós para a manutenção do julgado, inatacados, o que, de fato, dá ensejo à aplicação
do óbice previsto na Súmula n. 283/STF. Ante o exposto, nego provimento ao agravo de
instrumento.” (Ag 1170702/PR, rel. Min. João Otávio de Noronha, data da publicação:
07/06/2011, o destaque não consta do original); e (b) deste Eg. Tribunal de Justiça:
“EMBARGOS À EXECUÇÃO NOTAS PROMISSÓRIAS - Emissão em garantia de
contrato de financiamento de mensalidades escolares Vinculação a esta relação
contratual Autonomia e abstração descaracterizadas Vencimento da dívida e
ajuizamento da ação na vigência do Código Civil de 1916 Prescrição ânua Inteligência
do art. 178, § 6°, inc. VII do Código Civil/1916 Sentença mantida. Recurso não
provido.” (12a Câmara de Direito Privado, Apelação 0038030-73.2007.8.26.0224, rel. Des.
Tasso Duarte de Melo, v.u., j. 03/08/2011, o destaque não consta do original).
4.2.3. No caso dos autos, verifica-se que:
(a) a parte autora e o réu Romerio de Jesus Ferreira firmaram
contrato de prestação de serviços educacionais, para o ano letivo de 2008 (1a e 2a
semestres) e 2009 (3a e 4a semestres), conforme demonstrado a fls. 73/96, para o curso de
Administração;
(b) para tanto, as partes celebraram “contrato particular de
amparo educativo temporário bolsa”, intermediado pelo Cebrade (Centro Brasileiro de
Desenvolvimento de Ensino Superior), em que o réu Romerio de Jesus Ferreira figurou
como beneficiário, e os demais réus, como fiadores, sendo estipuladas as seguintes
condições, no que interessa ao julgamento do presente recurso (fls. 58/69): (b.1) “o
pagamento do valor do benefício será efetuado em parcelas, mensais e consecutivas,
vencendo-se a primeira delas no 13o (décimo terceiro) mês, a contar da data do termo final,
salvo outras disposições contidas neste contrato” (art. 7o, a); (b.2) “Início do processo de
ressarcimento (em condições normais): 5 (cinco) de fevereiro de 2013” (fls. 58); (b.3) “o
valor do benefício será representado e garantido por uma única via de nota promissória
vinculada a este contrato” (art. 7o, f); (b.4) “No caso de rescisão deste contrato, por
desistência do estudante, ou determinado por: (...) b) trancamento da matrícula; (...) a parte
do benefício usufruída deverá ser ressarcida, mensalmente, a partir do mês da efetivação do
cancelamento, observadas as condições estabelecidas no art. 8o retro” (art. 10); e (b.5) “as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
14
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
parcelas visando ao pagamento dos valores correspondentes ao benefício terão
vencimentos mensais e consecutivos e deverão ser quitadas nas datas e no local indicado
pelo Cebrade e serão tantas quanto o número de meses correspondente ao ano letivo
alcançado pelo benefício” (art. 14, f);
(c) para garantia de citado contrato, foram emitidas notas
promissórias pelo réu Romerio de Jesus Ferreira, avalizadas pelos demais réus, com
vencimento em 05.02.2013, no valor de R$1.170,00, cada (fls. 70/72); e
(d) o réu Romerio de Jesus Ferreira trancou a matrícula no
primeiro semestre de 2010, conforme demonstra o histórico escolar de fls. 95/96, em que
consta “Status: Desistente” (fls. 95/96), não cursando esse e os demais semestres faltantes
para a conclusão do curso.
Como, na espécie: (a) o réu Romerio de Jesus Ferreira
trancou a matrícula no 1a semestre de 2010, não cursando esse e os demais semestres
faltantes para a conclusão do curso; (b) nesse caso, o pagamento das mensalidades
escolares, postergadas em razão do “Programa de Amparo Educativo”, deveria ocorrer “a
partir do mês da efetivação do cancelamento”, realizado no 1o semestre de 2010, e em
tantas parcelas “quanto o número de meses correspondente ao ano letivo alcançado pelo
benefício”, conforme previsto no contrato; (c) o réu Romerio cursou os anos letivos de
2008 e 2009, razão pela qual o pagamento das mensalidades postergadas ocorreria em 24
meses do trancamento da matrícula, finalizando-se em 2012; (d) as notas promissórias
objeto da ação estão vinculadas ao contrato que lhes deu origem; (e) o prazo de prescrição
da pretensão de recebimento das mensalidades escolares em questão é de cinco anos, nos
termos do art. 206, § 5o, I, do CC/2002, a norma aplicável; e (f) a ação monitória foi
ajuizada em 1o.02.2018 (cf. fls. 01, “Propriedades do Documento”), de rigor, (g) o
reconhecimento de que (g.1) restou consumada a prescrição, uma vez que a ação foi
proposta após o prazo de prescrição previsto no art. 206, § 5o, I, do CC/2002, aplicável à
espécie, considerando que o pagamento das mensalidades postergadas ocorreria em 24
meses do trancamento da matrícula, finalizando-se em 2012; e (g.2) prescrita a dívida
principal, prescreve a pretensão contra os fiadores, bem como as notas promissórias a ela
vinculadas; e (h) a manutenção da r. sentença, que julgou extinto o processo, com
resolução do mérito, com base no art. 487, II, do CPC/2015, em razão da prescrição.
5. Como (a) as rés apeladas Elisabeth Cristina Antero
Carraretto e Elvira Barbim Ferreira foram citadas, na forma do art. 332, § 4o, do CPC/2015,
para responderem ao recurso de apelação interposto pela parte autora contra a r. sentença,
que reconheceu a prescrição, e o apelo restou desprovido, (b) no caso dos autos, houve
necessidade de contratação de patrono, que apresentou contrarrazões, sendo certo que os
réus estão sendo patrocinados pelo mesmo advogado, e (c) é devido o pagamento da verba
honorária, por aplicação do princípio da causalidade, (d) impondo-se, em consequência, a
condenação da parte autora ao pagamento de (i) custas e despesas processuais, por
aplicação do art. 82, § 2o, do CPC/2015, e (ii) honorários advocatícios fixados, com base
nos arts. 85, caput, §§ 1o, 2o e 11, do CPC/2015, considerando os parâmetros dos incisos I a
IV, do § 2o, do mesmo art. 85, em 20% do valor da causa, com incidência de correção
monetária a partir do respectivo ajuizamento (Súmula 14/STJ), arbitramento este que se
revela como razoável e adequado, sem se mostrar excessivo, para remunerar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
15
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368
condignamente o patrono dos réus, em razão do zelo do trabalho por ele apresentado e da
natureza e importância da causa.
Nesse sentido, quanto à condenação da parte autora apelante
ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, em razão da
apresentação de resposta pelas partes rés ao apelo da parte autora contra a r. sentença, que
reconheceu a prescrição, para casos análogos, na época da vigência do art. 296, do
CPC/1973, com redação anterior á da LF 8.952/94, com inteira aplicação à espécie, a
orientação dos julgados extraídos do site do Eg. STJ: (a) “PROCESSO CIVIL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. APELAÇÃO. CITAÇÃO DO
RÉU. INTERVENÇÃO NO PROCESSO. APRESENTAÇÃO DE CONTRA-
RAZÕES. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. CABIMENTO. APELAÇÃO. EFEITO
TRANSLATIVO. REFORMATIO IN PEIUS. INOCORRÊNCIA. PRECEDENTES.
DOUTRINA. RECURSO DESACOLHIDO. I - São cabíveis honorários advocatícios
quando o réu, indeferida a inicial e citado para a causa, comparece e apresenta contra-
razões, vindo a ser desprovida a apelação. II - A condenação em honorários é
imposição prevista em lei, pelo que o juiz, ainda que não haja pedido expresso
(enunciado n. 256 da súmula/STF), deve incluir mencionada parcela na decisão. III -
Diante do efeito translativo da apelação, as questões acessórias, que poderiam ser
resolvidas de ofício pelo juiz de primeiro grau, como é o caso dos honorários
advocatícios, também estão sujeitas à apreciação por parte do tribunal ad quem,
independentemente de provocação. IV - O processo não haverá de resultar em dano
para quem tenha razão, segundo a clássica lição de Chiovenda.” (STJ-4a Turma, REsp
402280/SP, rel. Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, j. 28/05/2002, DJ 02/09/2002, p. 197,
o destaque não consta do original); e (b) “HONORARIOS DE ADVOGADO.
INDEFERIMENTO LIMINAR
DA
INICIAL. APELAÇÃO DESPROVIDA.
Apelando o autor e decaindo de sua pretensão, desde que citado o réu e oferecida
resposta (CPC, art. 295), serão devidos honorários de advogado pela sucumbência, a
teor do artigo 20, § 3o, do CPC. Recurso especial conhecido e provido” (STJ-4a Turma,
REsp 3.408/RO, Rel. Ministro ATHOS CARNEIRO, QUARTA TURMA, julgado em
14/08/1990, DJ 09/10/1990, p. 10900).
6. Em resumo: (a) julga-se, de ofício, extinto o processo, sem
resolução do mérito, em relação ao réu falecido Benedicto Ferreira, com base no art. 485,
VI, e § 3o, do CPC, por ilegitimidade passiva; e (b) o recurso deve ser desprovido, com
condenação da parte autora apelante ao pagamento de custas e despesas processuais e
honorários advocatícios, nos termos estabelecidos neste julgado.
Ante o exposto e para os fins acima, julga-se, de ofício,
extinto o processo, sem resolução do mérito, em relação ao réu falecido, com base no
art. 485, VI, e § 3o, do CPC/2015, por ilegitimidade passiva e nega-se provimento ao
recurso.
Manoel Ricardo Rebello Pinho
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
16
Apelação Cível no 1000301-63.2018.8.26.0368